Tribunal: STF
Processo: HC 200786
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal, concedido o direito de recorrer em liberdade (doc. 06, p. 6). 
    Em sede de apelação, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pela defesa, em acórdão assim ementado:
    “APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas - Versão exculpatória isolada nos autos - Conduta típica - Circunstâncias comprovadoras do dolo - Manutenção da condenação - Regime semiaberto bem dosado - Recurso desprovido (voto nº 43192).” (doc. 06, p. 8)
    Na presente impetração, a defesa narra que, “equivocadamente em 16/10/2020 acabou por recorrer contra o v. acórdão em ‘sentido estrito’, quando na verdade deveria ter invocado à instancia superior”. Aduz que “o referido recurso nem mesmo foi apreciado, e a decisão acabou por transitar em julgado em 29/10/2020”, de modo que “provavelmente nos próximos dias será expedido mandado de prisão contra o paciente”.
    Sustenta a possibilidade de início de cumprimento da pena em prisão domiciliar, com fundamento na Resolução nº 62 do CNJ, ressaltando que o paciente se enquadra no grupo de risco da Covid-19, “sendo portador de doenças crônicas com hipertensão e diabetes, as quais necessitam de tratamento específico e dieta balanceada”.
    Argumenta que, “nesse momento de gravíssima crise no sistema de saúde mundial, manter alguém preso, ainda mais pessoas jovens, primárias e condenadas por crime sem grave ameaça ou violência, é assinar antecipadamente o atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir a criação de focos incontroláveis da doença que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios e do sistema judiciário criminal e os familiares dos presos”.
    Destaca que “que o paciente se enquadra no HC coletivo nº 188.820 do DF, destes Supremo Tribunal Federal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, demonstrada a iminente e injusta violação da liberdade do paciente, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, seja concedida a ordem em favor de Edson Almeida do Nascimento, expedindo-se o respectivo salvo conduto visando impedir a decretação de prisão do paciente, convertendo-a em domiciliar conforme fundamentação.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, depreende-se dos autos que a autoridade coatora indicada pelo impetrante se refere ao Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente